Tribunal: TJDFT
Processo: 0020943-48.2009.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMÓVEL. QUEBRA DA CADEIA POSSESSÓRIA RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AUTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. EFEITOS DE INVENTÁRIO NEGATIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. No caso em que o único bem arrolado como objeto do processo de inventário e partilha tem sua posse e propriedade retirada do espólio, por sentença transitada em julgado em ação de anulação da cessão de direitos, tem-se que a inexistência de bens a partilhar atrai a incidência dos efeitos do inventário negativo.
1.1. Assim, correta a declaração judicial, por sentença, da inexistência de bens a partilhar.
2. Não se verifica ofensa ao direito de saisine quando, no estrito âmbito de discussão da posse, sem envolver propriedade, há legítima transferência de tais direitos a terceiros, hipótese em que a quebra da cadeia sucessória, albergada pelo trânsito em julgado, afasta o bem do domínio do espólio.
3. Apelação desprovida.